Tribunal: TJDFT
Processo: 0722762-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0722762-26.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: SAULO MOREIRA PEREIRA, RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO PACIENTE: ERICK DA SILVA SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados SAULO MOREIRA PEREIRA e RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO em favor de ERICK DA SILVA SANTOS, tendo em vista a manutenção da prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos III e IV, do Código Penal). O pedido liminar foi apreciado pelo eminente Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA, em regime de plantão judicial, que o indeferiu conforme decisão de id 72653459. Confirmado o decisório nesta assentada, por seus próprios fundamentos, a matéria será resolvida por ocasião do julgamento do mérito da ação pelo Colegiado. Requisitem-se informações ao culto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator